Tribunal: TJPA
Processo: 0034470-12.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034470-12.2013.8.14.0301
APELANTE: DUCIVAL LOBO CUENTRO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MAJORAÇÃO DE ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE COM O SOLDO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPORTA EM ALTERAÇÃO QUANTO AS DEMAIS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 52, II, § 1º, “A”, DA LEI ESTADUAL Nº 5.251, DE 31 DE JULHO 1985 C/C ART. 2º DA LEI Nº 5.681/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 (vinte e sete) dias do mês de julho aos 3 (três) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DUCIVAL LOBO CUENTRO visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E MAJORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO POR GRADUAÇÃO, proc. nº 0034470-12.2013.8.14.0301, ajuizada e desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões constantes no id. 2583695, págs. 01/07, após discorrer sobre o cabimento do recurso, sustenta o apelante que é Capitão do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Pará e que fora transferido para inatividade em 01/06/2011.

Diz ele que deveria receber o percentual correspondente ao posto de Major - em 60% (sessenta por cento) - a título de Representação de Graduação.

Assevera que permaneceu recebendo o percentual de 50% (cinquenta por cento) de Representação por Graduação.

Frisa que requereu a incorporação e a majoração da referida vantagem para fins de aposentadoria, bem como o seu pagamento retroativo.

A sentença recorrida (id. 2583694, págs. 01/06) julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a parcela reclamada é de natureza indenizatória, sendo devida enquanto perdura o exercício da função que a originou, não sendo, portanto, incorporável.

Nas razões meritórias, alude o apelante que, no seu caso, a vantagem perdeu o seu caráter transitório, porquanto foi ela percebida por 10 (dez) anos e sendo incluída na Portaria nº 1218, de 13 de maio/2011.

Diz que o cerne da controvérsia reside tão apenas a respeito do percentual devido e que quando foi transferido para a inatividade, passou a perceber o soldo de Major, de tal sorte que o Decreto

4.490/86 prevê em seu artigo 1º, I, “b” o percentual de 60% (sessenta por cento) para o referido posto.

Requereu o conhecimento do recurso e, ao final, o seu total provimento com a procedência total dos pedidos ventilados na peça vestibular.

Foram opostas contrarrazões no id. 2583696, págs. 01/16, tendo o apelado sustentado que a parcela de representação por posto ou graduação regulada pelo Decreto nº 4490/86 não se incorpora à remuneração.

Assevera que existem duas parcelas de representação percebidas pelos militares, a saber: a Representação por Posto ou Graduação, disposta na Lei Estadual nº 4.491/73 e a Gratificação de Representação, esta regida pela Lei Estadual nº 5.320/86.

Alude que a Indenização por Representação prevista no artigo 48 da Lei nº 4.491/73 se destina ao atendimento de despesas extraordinárias decorrentes de compromisso de ordem social e profissional, inerentes à apresentação e ao bom desempenho da atividade.

Afirma que referida vantagem é calculada em conformidade com o posto ou graduação ocupada pelo militar e que não pode ser incorporada para fins remuneratórios conforme precedentes que cita.

Expõe que a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, em seu artigo 94, § 1º,

veda a possibilidade de incorporação de quaisquer gratificações de natureza transitória.

Prossegue afirmando que o percentual de representação por graduação de policial militar é calculado sobre o soldo do posto ou graduação, conforme disciplinam o Decreto nº 4.490/86 e as Leis Estaduais 4.491/73 e 5.251/85.

Diz que não se pode confundir a promoção na carreira com a promoção de soldo no grau hierarquicamente superior, que ocorre com a passagem do militar para a inatividade.

Narra que a Lei Estadual nº 4.491/73 especifica quais as verbas que compõem a remuneração do militar na inatividade, bem como define os proventos e suas parcelas.

Menciona que somente o soldo do castrense é alterado, considerando-se a patente superior, de modo que as demais parcelas permanecem intactas.

Enuncia que só há alteração do soldo em caso de transferência para a inatividade, de modo que, nessa situação, o posto e a graduação permanecem o mesmo.

Expõe que no caso do apelante, não houve alteração na sua posição hierárquica, mas tão somente da parcela base de sua remuneração, de forma que as demais vantagens não são passiveis de majoração.

Argumenta, ainda, fundamentos a respeito ao princípio da legalidade.

Postulou, ao final, o desprovimento do recurso.

Certidão de tempestividade da apelação e das contrarrazões no id. 2583694, págs. 19/20.

Distribuído os autos à minha relatoria, recebi o apelo no duplo efeito (id. 2673307, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer no id. 2885279, págs. 01/05, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou o autor, ora apelante, compelir o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará/IGEPREV a majorar a vantagem denominada Representação por Graduação para 60% (sessenta por cento), para corresponder ao percentual pago aos militares ocupantes do posto de Major da Polícia Militar do Pará, o qual passou a ocupar na reserva.

De início, tem-se que a controvérsia discutida nos autos não diz respeito à incorporação da Representação por Graduação, uma vez que a quando da transferência do apelante para a inatividade, referida vantagem foi incorporada em seus proventos, conforme se extrai da Portaria nº 1218, de 13/052011 (id. 2583685, pág. 12).

Assim, o imbróglio reside tão somente no percentual, dado que o recorrente percebe 50% (cinquenta por cento) sobre o soldo, enquanto defende que o percentual correto seria de 60% (sessenta por cento) sobre o vencimento base, que é pago aos militares no posto de Major.

Dispõe o Estatuto dos Policiais Militares deste Estado, Lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho 1985, que é direito do militar perceber remuneração correspondente ao grau hierárquico superior a quando da sua transferência para a inatividade, desde que, em caso de oficial, possua período superior a 30 (trinta) anos de serviço, conforme disciplina o artigo 52, II, § 1º, “a”,
in

verbis
:

Art. 52 - São direitos dos Policiais-Militares:

(...)

II - A percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço;

(...)

§ 1° - A percepção de remuneração ou melhoria da mesma de que trata o inciso II, obedecerá ao seguinte:

a) - O Oficial que contar mais de 30 (trinta) nos de serviço, quando transferido para a inatividade, terá seus proventos calculados sobre o soldo correspondente ao posto imediato, se na Polícia Militar existir posto superior ao seu, mesmo que de outro quadro; se ocupante do último posto da Corporação, o Oficial terá os seus proventos calculados tomando-se por base o soldo de seu próprio posto acrescido de percentual fixado em legislação específica;

Por sua vez, a Lei Estadual nº 5.681/91, que trata sobre a transferência do militar para a reserva, prescreve que nos casos em que o castrense é aposentado com o soldo referente ao posto hierarquicamente superior, somente esta vantagem sofre alteração, permanecendo, no mais, as demais parcelas remuneratórias. Eis o que dispõe o artigo 2º da normativa citada:

Art. 2° – O Servidor Militar Estadual, transferido a inatividade na forma disposta no artigo anterior, terá o cálculo dos seus proventos referidos ao soldo do posto ou graduação imediatamente superior, mantidos os vencimentos e vantagens que percebia no serviço ativo, sem prejuízo dos acréscimos legais da inatividade.

No caso vertente, extrai-se da Portaria nº 1218, de 13 de maio de 2011 (id. 2583685, pág. 12), que o apelante foi transferido para a inatividade no posto de Capitão, percebendo o soldo de Major, uma vez ter cumprido os requisitos mencionados. Por sua vez, as demais vantagens remuneratórias que foram incorporadas em seus proventos, a exemplo da representação de graduação, manteve-se no percentual de 50% (cinquenta por cento), correspondente à escala hierárquica ocupada pelo recorrente e na qual se aposentou.

Nesse diapasão, levando-se em consideração que a transferência do militar para a inatividade quando este possuir mais de 30 (trinta) anos de serviço somente implica na majoração do soldo, não há substrato legal para majorar as demais parcelas, consoante fundamentação supra.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor.

Em razão do não provimento do recurso, majoro a verba honoraria fixada originariamente em R$1.000,00 (mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a ser pago pelo apelante em favor dos patronos da autarquia previdenciária, ressaltando que a exigibilidade da cobrança dessa verba permanecerá suspensa pelo período de 5 (cinco) anos, conforme o artigo 98, § 3º do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/08/2020